Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-62.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014100-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO NA VIA JUDICIAL - RENÚNCIA DE RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES
DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto (art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei n. 1.737/59 e parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80)

(REsp 1.294.946/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº º 1014100-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
M D Norte Comercio de Cereais Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026910-43.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente,
contra
ato coator praticado pelo
Coordenador de Assessoramento Jurídico e Controle de Processos Judiciais da Superintendência de Normas da Receita Pública da SEFAZ/MT
, indeferiu liminar que objetivava:

(...) suspender a eficácia jurídica do art. 1.033, § 8º, inciso II, alínea “b” do RICMS e das decisões da Autoridade Coatora” que, amparadas no referido dispositivo, extinguiram sem julgamento de mérito os processos administrativos de Revisão de Lançamento nº5796215/2020 (Doc. 05) e nº 5800873/2020 (Doc. 08), DETERMINANDO o restabelecimento do processamento das Revisões de Lançamentos mencionadas, com o restabelecimento do efeito suspensivo nelas deferidos sobre os TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5 em 08/05/2020 (Doc. 06), e, TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020 (Doc. 10), estabelecendo, se o caso, a suspensão do julgamento dos processos administrativos até a sentença que será prolatada na ação anulatória sob o nº 1002178- 98.2020.8.11.0040 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Aduz que, sofreu autuação da SEFAZ sendo lavrado os Termos de Apreensão e Depósito descritos na inicial e por entender pela ilicitude do ato, ajuizou ação anulatória sob o nº 1002178-98.2020.8.11.0040 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para liberação das mercadorias apreendidas, e, também, anulação dos TAD’s, com pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; foi deferida a liminar para liberação da mercadorias, contudo o juízo entendeu que judicialmente só poderia suspender a exigibilidade mediante depósito judicial dos valores em discussão.

Esclarece que, apresentou a revisão de lançamento nº 5796215/2020, recebida com efeito suspensivo dos TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5” e “revisão de lançamento nº 5800873/2020 recebida com efeito suspensivo dos TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020”, porém, ao invés de continuar o processamento das revisões de lançamento, a Autoridade Coatora invocou o ilegal art. 1.033, §
8º
, II, “b", do RICMS para extinguir sem julgamento de mérito em 25/5/2020 a Revisão de Lançamento 5800873/2020 (Doc. 10) e em 26/5/2020 a Revisão de Lançamento 5796215/2020 (Doc. 07), alegando desistência tácita por causa do processo que foi ajuizado antes das revisões de lançamento, motivando a impetração do mandado de segurança de origem, cuja liminar foi indeferida.

Alega que, é equivocada a decisão agravada ao invocar os precedentes do STJ, que se coadunam com o art. 38, § único, da Lei Federal 6.830/1980 ao objeto dos autos que não se trata de Certidão de Dívida Ativa e a situação sub judice é distinta, que apenas delimitam às Dívidas Ativas da Fazenda Pública, aquelas constituídas após o decurso do prazo de defesa dos lançamentos de créditos tributários. Aponta que, as decisões administrativas invocando o art. 1.033, § 8º, inciso II, alínea “b”, do RICMS para extinção sem julgamento de mérito por desistência tácita , ao invés de suspensão dos processos como define a regra do art. 313, V, “a", do CPC, aplicada de forma supletiva nos termos do art. 15 do CPC, por ausência de norma legal disciplinando a questão na Lei Estadual 7.098/1998 (que é o objeto de regulamentação pelo Decreto Estadual do RICMS), e, também, por antinomia ao art. 151, III, do CTN, são os atos coatores ilegais em litígio.

Sustenta que, o art. 1.033, § 8º, inciso II, alínea “b” do RICMS deve ser declarado ilegal, por violar as regras dos arts. 151, III, do CTN c/c arts. 15 e 313, V, “a”, do CPC ante o silêncio do art. 39, §1º, da Lei Estadual 7.098/1998 sobre normas processuais para impugnação administrativa, e, a impossibilidade de restringir o acesso judicial violando o art. 5º, XXXV, da CF/88 para punir a Agravante com a revogação do efeito suspensivo compulsório das impugnações administrativas, apenas e tão somente porque demandou judicialmente o mesmo propósito

Dessa forma, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal para SUSPENDER a eficácia jurídica do art. 1.033, §8º, inciso II, alínea “b”, do RICMS e das decisões das Autoridades Coatoras que, amparadas no referido dispositivo, extinguiram sem julgamento de mérito os processos administrativos de Revisão de Lançamento nº 5796215/2020 e nº 5800873/2020, DETERMINANDO o restabelecimento do processamento das Revisões de Lançamentos mencionadas, com o restabelecimento do efeito suspensivo nelas deferidos sobre os TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5 em 8/5/2020, e, TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/5/2020, estabelecendo a suspensão do julgamento dos processos administrativos até a sentença que será prolatada na ação anulatória sob o nº 1002178- 98.2020.8.11.0040 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Ao final,
requer à Colenda Turma julgadora o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar vindicada, para SUSPENDER a eficácia jurídica do art. 1.033, §8º, inciso II, alínea “b” do RICMS e das decisões das Autoridades Coatoras que, amparadas no referido dispositivo, extinguiram sem julgamento de mérito os processos administrativos de Revisão de Lançamento nº5796215/2020 e nº5800873/2020, DETERMINANDO o restabelecimento do processamento das Revisões de Lançamentos mencionadas, com o restabelecimento do efeito suspensivo nelas deferidos sobre os TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 44842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5 em 08/05/2020, e, TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020, estabelecendo a suspensão do julgamento dos processos administrativos até a sentença que será prolatada na ação anulatória sob o nº 1002178-98.2020.8.11.0040 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A liminar foi indeferida (Id. 50169973).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 55068978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 55598471).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
M D Norte Comercio de Cereais Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026910-43.2020.8.11.0041, impetrado pela Recorrente.

Consta dos autos que, a Agravante impetrou o mandado de segurança retro mencionado, sustentando, em breve síntese, que
sofreu autuação da SEFAZ sob os Termos de Apreensão e Depósito”
e
“em razão da apreensão ilícita de mercadorias, ajuizou ação anulatória sob o nº 1002178-98.2020.8.11.0040 perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para liberação das mercadorias apreendidas, e, também, anulação dos TAD’s, com pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; foi deferida a liminar para liberação da mercadorias, contudo o juízo entendeu que judicialmente só poderia suspender a exigibilidade mediante depósito judicial dos valores em discussão.

Sustenta que, tempestivamente,
apresentou a revisão de lançamento nº 5796215/2020, recebida com efeito suspensivo dos TAD’s 1144831-1, 1144839-4, 1144840-4, 1144842-8, 1144847-6, 1144848-6, 1144849-0 e 1144852-5”
e
“revisão de lançamento nº 5800873/2020 recebida com efeito suspensivo dos TAD's 1144840-5, 1144842-9 e 1144852-6 em 22/05/2020”
, porém,
“ao invés de continuar o processamento das revisões de lançamento (...) a Autoridade Coatora invocou o ilegal art. 1.033, §8, II, “b" do RICMS para extinguir sem julgamento de mérito em 25/05/2020 a Revisão de Lançamento 5800873/2020 (Doc. 10) e em 26/05/2020 a Revisão de Lançamento 5796215/2020 (Doc. 07), alegando desistência tácita por causa do processo que foi ajuizado antes das revisões de lançamento.

Defende que, é lícita a extinção dos processos de revisão de lançamento tributário, cujo objetivo é tão somente afastar a suspensão da exigibilidade compulsória dos créditos tributários, violando os arts. 151, III, do CTN c/c arts. 15 e 313, V, “a", do CPC em vigor, devendo ser cassado os Atos Coatores.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

De fato, a propositura de ação anulatória pelo contribuinte importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa com sintomática desistência do pedido de revisão do lançamento, por inteligência do artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6830/80 c/c artigo 1030, § 8º, inciso II, ‘b’ do RICMS/MT[1], sobretudo, porque não é possível a utilização simultânea de duas vias, pena de serem proferidas decisões conflitantes.

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios. Veja-se:

(...)

O dispositivo em questão não ofende o direito de defesa (ampla defesa e contraditório) que está resguardado e amparado na via judicial. Eventual decisão judicial deverá prevalecer sobre decisão administrativa, em decorrência do princípio da coisa julgada, da unidade de jurisdição, do amplo acesso ao Judiciário e do controle deste Poder sobre os atos administrativos.

Neste diapasão, não há que se falar em ofensa em direito líquido e certo já que não se reveste de ilegalidade decisão administrativa que extingue ação administrativa pela tramitação simultânea de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto tributário.

Atento às considerações mencionadas e às especificidades da situação fática processual, a suspensão do ato coator da forma pleiteada é medida temerária ante a aparente de legalidade do ato administrativo. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar
. (...)

A referida decisão ensejou a interposição do presente recurso, oportunidade em que, indeferi o efeito suspensivo, por não vislumbrar os requisitos necessários a autorizar o deferimento da medida.

No presente caso, a Recorrente defende que o ato coator está consubstanciado nas decisões administrativas que, utilizando do art. 1.033, § 8º, inciso II, alínea “b”, do RICMS/MT/14, julgou extinto o processo administrativo, sem julgamento de mérito por desistência tácita, diante do ajuizamento de ação judicial.

O mencionado dispositivo legal estabelece que:

Art. 1033. (...)

§ 8° Ocorre a desistência do pedido de revisão ou do recurso voluntário:

II – tacitamente:

b) pela propositura de ação judicial relativa à mesma matéria, objeto do processo administrativo;
[Destaquei]

Constata-se dos autos que, a Agravante apresentou as revisões de lançamento nºs 5796215/2020 e 5800873/2020, junto à SEFAZ as quais foram julgadas extintas, sem resolução do mérito, em razão da propositura da ação anulatória nº 1002178- 98.2020.8.11.0040, relativa a mesma matéria.

A respeito do assunto, importa mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional
importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto
(art. 1º, §2º, do Decreto-Lei n. 1.737/59 e parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80),
(REsp 1.294.946/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012).

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. IDENTIDADE DE OBJETO. ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS QUE ENVOLVEM A LIDE. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO NA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. O Tribunal a quo, no caso dos autos, deixou expressamente consignado "o pedido principal por ela deduzido no âmbito da Ação Ordinária nº 5009981-18.2012.404.7107 inegavelmente trata do mesmo objeto em discussão no processo administrativo nº 11020.720.069/2007-16". Portanto, não há como aferir eventual violação dos dispositivos infraconstitucionais alegados sem que se abram as provas ao reexame, o que é vedado pela Súmula 7 STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto (art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei n. 1.737/59 e parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80)
"
(REsp 1.294.946/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012). Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1490614/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015). [Destaquei]

Ainda, quanto a alegação de que os precedentes do STJ não se coadunam com o caso dos autos, porquanto, o art. 38, parágrafo único, da Lei Federal 6.830/1980 se refere às Certidões de Dívida Ativa, imperioso esclarecer que, o débito inscrito em dívida ativa pressupõe já o esgotamento da via administrativa, de modo que, o referido entendimento é aplicado sim aos casos que ainda não foram objeto de inscrição em dívida ativa, até mesmo porque, o parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80 não faz tal distinção.

Ademais, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação aplicável, ou seja, julgou extinto o processo administrativo diante da propositura de ação judicial relativa a mesma matéria e, apenas com declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, a ser realizada quando do julgamento do mérito da demanda, poderia a referida norma, ser afastada, uma vez que a presunção de constitucionalidade das normas não pode ser elidida em juízo singelo e provisório de liminar em mandado de segurança.

Assim, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021